Tribunal: TJES
Processo: 5000101-80.2019.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-80.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIR PIMENTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GLOBALCRED INFORMACOES E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso inominado. Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PACTUADO POR TELEFONE. VALOR EM PECÚNIA QUE NÃO FOI LIBERADO EM PROL DA RECORRENTE. DIVERSOS DEPÓSITOS REALIZADOS PELA VÍTIMA EM CONTA DE PESSOAS FÍSICAS. EVIDÊNCIAS CLARAS DE FRAUDE NA PACTUAÇÃO. ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO CUJA EXISTÊNCIA NÃO É RECONHECIDA PELA DEMANDADA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC, EM VIRTUDE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DESDE JÁ DEFERIDA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.